Tribunal: TJDFT
Processo: 0765187-25.2022.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. UPADACITINIB (RINVOQ 15MG). DERMATITE ATÓPICA. REGISTRO NA ANVISA E TRATAMENTO PREVISTO NA BULA. FÁRMACO PADRONIZADO NO SUS PARA TRATAMENTO DIVERSO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. NOTA TÉCNICA DO NATJUS. NÃO VINCULAÇÃO. ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. TEMA 106 DO STJ. RESP 1.657.156/RJ. REQUISITOS PREENCHIDOS. HONORÁRIOS. DEFENSORIA PÚBLICA DO DF CONTRA DISTRITO FEDERAL. CABÍVEL A FIXAÇÃO. RE 1.140.005 - TEMA 1.002 DO STF. SÚMULA 421 DO STJ SUPERADA. BAIXO VALOR DA CAUSA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, § 8o, DO CPC. RECURSO PROVIDO.

1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos da ação de conhecimento, que julgou improcedente o pedido de condenação do Distrito Federal a fornecer à autora o medicamento Upadacitinibe (RINVOQ 15MG), para tratamento de Dermatite atópica. 1.1. Nesta sede, a autora requer o provimento do recurso, a fim de que a sentença seja reformada e que o Distrito Federal seja condenado a, no prazo de 10 (dez) dias, fornecer à parte requerente, enquanto perdurar a indicação médica, o tratamento com o medicamento UPADACITINIB, nos termos da prescrição médica emitida, pelo prazo inicial de 6 (seis) meses. Assevera que, no presente caso, estão presentes os requisitos exigidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática da repercussão geral (Recurso Especial no 1.657.156 - Tema 106 da Jurisprudência de Recursos Repetitivos do STJ), para que o Poder Público possa ser compelido a fornecer ou custear medicamentos/tratamentos não incorporados em atos normativos do SUS.

2. A Constituição Federal preceitua, em seu art. 196, que “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. 2.1. No mesmo sentido, dispõe a Lei Orgânica do Distrito Federal, no art. 207, que: “Art. 207. Compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, além de outras atribuições estabelecidas em lei: (...) II – formular política de saúde destinada a promover, nos campos econômico e social, a observância do disposto no art. 204: (...) XXIV – prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação de sua saúde”. 2.2. Vê-se, portanto, que a teor da legislação de regência, cabe ao Distrito Federal prover o direito à saúde aos cidadãos no âmbito desta unidade da federação, assegurando-lhes o acesso universal e igualitário à assistência médico-hospitalar e farmacêutica, indistintamente, inclusive com o fornecimento de medicamentos, como é o caso dos autos. 2.3. Em se tratando de medicamento com registro e indicação de uso para o tratamento da enfermidade, mas ainda não incorporado para o protocolo pretendido, inafastável a conclusão de que o caso dos autos se amolda à tese firmada pelo STJ no REsp 1.657.156/RJ (Tema 106), a qual, após o acolhimento dos embargos declaratórios, restou definida nos seguintes termos: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.”

3. Na espécie, desponta a premente necessidade da realização do tratamento com o fármaco pleiteado, consoante prescrição médica, diante do quadro grave que acomete a recorrente. 3.1. Na origem, os autos foram remetidos ao NATJUS para elaboração de parecer, ocasião em que o órgão técnico opinou desfavoravelmente ao pleito ao fundamento de que “existem evidências de que as alternativas terapêuticas disponíveis no SUS para o tratamento da dermatite atópica (ciclosporina e metotrexato) podem ser eficazes no tratamento dessa patologia, sendo elas recomendadas pelos principais consensos nacionais e internacionais como opções de tratamento para os casos graves de dermatite atópica”. 3.2. Do relatório médico acostado, elaborado pelo médico que acompanha a ora apelante, se pode extrair que a paciente “Fez tratamento através de controle ambiental para poeira e ácaros, dieta sem cacau, e, tratamento medicamentoso com antihistaminicos, cortosteróides tópicos, emolientes, inibidores a calcineurina, corticosteroide sistêmicos e Imunossupressores (Ciclosporina e Metotrexato). Todos esses tratamentos não surtiram resultado de melhoras dos sintomas. Além de não haver boa resposta clínica, salientamos que o uso de várias dessas medicações no tratamento de doenças crônicas pode trazer efeitos colaterais graves. [...] Como a paciente já usou todas as medicações disponíveis no SUS sugerimos o uso do Upadacitinib, medicação que reduz a atividade da enzima JAK (Janus quinase) que está associada à inflamação reduzindo o prurido e estabilizando a doença. Essa medicação está registrada na ANVISA e esta indicação está incluída em bula.” 3.3. Consta ao final do relatório médico citado as desvantagens do uso das medicações indicadas pelo NATJUS, já utilizadas pela demandante, que estão relacionadas, principalmente, a lesões no fígado e à disfunção renal grave. É apontado, ainda, que a medicação pretendida pela autora (Upadacitinib) reduz a atividade da enzima JAK (Janus quinase) que está associada à inflamação reduzindo o prurido e estabilizando a doença.

4. O magistrado não está vinculado à conclusão da nota técnica, cabendo ao julgador examinar todo o conjunto fático probatório constante dos autos, de maneira a alcançar a solução mais justa e efetiva para a controvérsia. 4.1. O caso dos autos se amolda à tese firmada no REsp 1.657.156/RJ pelo STJ (Tema 106), uma vez que resta comprovada, pelo relatório médico e pelas medicações já testadas, a presença cumulativa dos requisitos necessários. 4.2. Nesse mesmo sentido foi exarado o parecer ministerial: “(...) Como se vê, estão presentes todos os pressupostos para o atendimento da pretensão em comento, haja vista que restou devidamente comprovado através de laudo médico a imprescindibilidade do medicamento e a impossibilidade de uso de outros medicamentos fornecidos pelo SUS, além da incapacidade financeira do paciente para arcar com os custos da medicação e a existência de registro do medicamento pleiteado na ANVISA.” 4.3. Por essa razão, deve ser reformada a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, porquanto presentes todos os requisitos autorizadores do acolhimento do pleito, listados pelo STJ no REsp n. 1.657.156/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 106). 4.3. Ademais, em casos similares, já se manifestou este Tribunal de Justiça: “[...] 2. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.657.156/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 106), entendeu pela possibilidade do fornecimento pelo Poder Público, de medicamentos não padronizados pelo Sistema Único de Saúde - SUS, desde que preenchidos cumulativamente os seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. 3. Diante da ineficácia de outros medicamentos fornecidos pelo SUS e da comprovação por laudo médico da imprescindibilidade ou necessidade de medicamento, com registro na ANVISA, deve o ente estatal, em face da incapacidade financeira do requerente, fornecer o medicamento pleiteado. 4. Deu-se provimento ao apelo.” (0705716-72.2022.8.07.0018, Relatora: Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, PJe: 19/07/2023).

5. Dos honorários em favor da Defensoria Pública. 5.1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em recente julgado (sessão virtual de 16/06/2023 a 23/06/2023), deu provimento ao Recurso Extraordinário n. 1.140.005, com repercussão geral registrada sob o Tema Repetitivo de n. 1.002, condenando a União ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública da União, no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil. 5.2. Na oportunidade, foram fixadas as seguintes teses: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.” 5.3. Desse modo, considerando-se o atual entendimento jurisprudencial da Suprema Corte, tem-se que a súmula 421 do STJ, que não permitia a fixação de honorários em favor da Defensoria quando atuante contra o ente a qual pertence, foi superada, sendo possível, portanto, a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal, em observância às diretrizes de uniformização, coerência e estabilização da jurisprudência pátria. 5.4. Dentro desse contexto, a fixação da verba honorária há de ser feita com base em critérios que guardem a mínima correspondência com a responsabilidade assumida pelo advogado ou, como no caso presente, pela Defensoria, sob pena de violação do princípio da justa remuneração do labor profissional. Cabe ao julgador, adotando parâmetros de razoabilidade e de proporcionalidade, assentar a remuneração do advogado em valor que dignifique o trabalho realizado, de acordo com os preceitos legais aplicáveis ao caso concreto. 5.5. Vislumbrando-se que a fixação de honorários em 10% sobre o valor da causa (R$ 1.000,00) não seria adequada à remuneração da Defensoria Pública, é cabível a aplicação do critério da equidade, de acordo com o § 8o do art. 85 do CPC.

6. Em razão do provimento do recurso, o apelado deve ser condenado ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais devem ser fixados em R$ 5.000,00.

7. Apelo provido.